Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600778-54.2024.6.16.0153
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
14/02/2025
Número: 0600778-54.2024.6.16.0153

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Confecção, Utilização ou Distribuição de
Brinde
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600778-
54.2024.6.16.0153, que julgou procedente o pedido formulado por Coligação o Trabalho Continua
em face de Edvar Robson Padilha e Coligação Renovação com Experiência: General Carneiro
Melhor Para Todos e extinguiu o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do
CPC/2015, para, em consequência, condenar os representados ao pagamento de multa judicial
eleitoral no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescida apenas da Selic desde a data do
último ilícito (28/8/2024), nos termos dos art. 8º e 45, ambos da Res. 23.709/2022-TSE, confirmando
a liminar, integrado pela decisão que conheceu dos Embargos "Conheceu dos Embargos de
Declaração interpostos por edvar robson padilha e coligação renovação com experiência: general
carneiro melhor para todos em face de coligação o trabalho continua e, no mérito, dou-lhes efeitos
provimento, sem efeito infringente, para, em consequência, afastar a contradição e suprir a
omissão, decretando a responsabilidade solidária dos embargantes pelo adimplemento da multa
eleitoral anteriormente cominada." (Representação Eleitoral com pedido de liminar ajuizado pela
Coligação o Trabalho Continua com fulcro no artigo 36, §3º da Lei n° 9.504/97 em face de Edvar
Robson Padilha, Coligação Renovação com Experiência General Carneiro Melhor Para Todos,
alegando o representante que houve propaganda eleitoral de candidato ao cargo de prefeito do
município de General Carneiro/PR, consistentes na doação e patrocínio de uniformes a times
esportivos da cidade de General Carneiro/PR em período eleitoral. Afirmou que, houve doação e
patrocínio a times esportivos de General Carneiro/PR, utilizando-se, inclusive do próprio nome do
representado nos uniformes, o que é vedado pela legislação eleitoral.) (JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 09/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL CARNEIRO
MELHOR PARA TODOS [PDT/Federação PSOL
REDE(PSOL/REDE)/MDB/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - GENERAL
CARNEIRO - PR (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)

EDVAR ROBSON PADILHA (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDVAR ROBSON PADILHA PREFEITO
(EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
O TRABALHO CONTINUA
[REPUBLICANOS/PP/PSD/PSB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - GENERAL CARNEIRO -
PR (EMBARGADA)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44385396
14/02/2025
07:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44385396 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203003300000043330357
Número do documento: 25021407203003300000043330357
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/02/2025 13:13:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.280

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600778-
54.2024.6.16.0153 – General Carneiro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 EDVAR ROBSON PADILHA PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
EMBARGANTE: RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL CARNEIRO MELHOR PARA
TODOS [PDT/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)/MDB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA -
FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - GENERAL CARNEIRO - PR
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGANTE: EDVAR ROBSON PADILHA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
EMBARGADA: O TRABALHO CONTINUA [REPUBLICANOS/PP/PSD/PSB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - GENERAL CARNEIRO - PR
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
CONHECIMENTO
E
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. A Coligação "Renovação com Experiência: General Carneiro Melhor para Todos"
e Edvar Robson Padilha opuseram embargos de declaração contra o Acórdão nº
65.772, que negou provimento ao recurso eleitoral interposto, mantendo a sentença
que julgou procedente a representação por propaganda antecipada, com a aplicação

Num. 44385396 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203003300000043330357
Número do documento: 25021407203003300000043330357
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/02/2025 13:13:55
de multa de R$ 15.000,00.
2. Os embargantes alegaram omissão quanto à jurisprudência citada e aos
argumentos defensivos apresentados, bem como ausência de manifestação sobre o
pedido subsidiário de redução da multa.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, sustentando a inexistência de obscuridade, erro material, contradição ou
omissão no Acórdão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Acórdão embargado incorreu em
omissão ao não analisar jurisprudência citada pelos embargantes e seus
argumentos defensivos; (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido de redução
da multa ao mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo eleitoral por
força do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê a interposição de embargos de
declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. O Acórdão embargado abordou expressamente a proibição da distribuição de
bens ou materiais que ofereçam vantagem ao eleitor, configurando propaganda
irregular, nos termos do artigo 39, § 6º, da Lei nº 9.504/97.
7. Quanto à dosimetria da multa, a decisão embargada fundamentou a
proporcionalidade da penalidade, considerando o patrocínio de três equipes e a
realização de três partidas, nos termos do artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
8. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral confirmam que a oposição de
embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão
embargada (TSE, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº 060078581, Min. Kassio Nunes Marques, DJE 09/09/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da
matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil."

Dispositivos relevantes citados

Num. 44385396 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203003300000043330357
Número do documento: 25021407203003300000043330357
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/02/2025 13:13:55
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Código Eleitoral, art. 275.
Lei nº 9.504/97, arts. 36, § 3º, e 39, § 6º.
Jurisprudência relevante citada
TSE, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº 060078581, Min. Kassio Nunes Marques, DJE 09/09/2024.
TRE, AIME nº 060072702, Des. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE
27/04/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COLIGAÇÃO “RENOVAÇÃO COM
EXPERIÊNCIA: GENERAL CARNEIRO MELHOR PARA TODOS” e por EDVAR ROBSON
PADILHA contra o Acórdão nº 65.772 (ID 44277692), por meio do qual esta Corte negou
provimento ao recurso eleitoral interposto, mantendo-se a sentença que julgou procedente a
Representação, em razão da caracterização de propaganda antecipada, nos termos do art. 39, §
6º, da Lei nº 9.504/97, aplicando-lhes multa de R$ 15.000,00.
Os embargantes alegam, em síntese que o Acórdão apresenta: a) omissão quanto à
jurisprudência citada pela parte e aos argumentos defensivos apresentados; e b) ausência de
manifestação sobre o pedido subsidiário de redução da multa ao mínimo legal. Ao final, requerem
o acolhimento dos embargos, e subsidiariamente a redução da multa aplicada (ID 44284989).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, asseverando que não há obscuridade, erro material, contradição ou omissão no
Acórdão, mas apenas tentativa de rediscussão da matéria (ID 44363159).
É o relatório.

Num. 44385396 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203003300000043330357
Número do documento: 25021407203003300000043330357
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/02/2025 13:13:55

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Os embargantes alegam a ocorrência de omissão no Acórdão, sustentando que não foram
analisados precedentes dos Tribunais Regionais e do Tribunal Superior Eleitoral, os quais tratam
de situações supostamente idênticas. Argumentam que a jurisprudência apresentada se aplica ao
caso, pois o patrocínio de uniformes esportivos, sem referência ao pleito em disputa, assim como
outros atos publicitários desprovidos de viés eleitoral, caracterizam meros indiferentes eleitorais e,
portanto, não estão sujeitos às restrições da legislação eleitoral.
Contudo, não assiste razão aos embargantes.
Diferentemente do que alegam os embargantes, o Acórdão analisou expressamente que a
legislação eleitoral veda a distribuição de bens ou materiais que ofereçam qualquer vantagem ao
eleitor durante a campanha, visando preservar a paridade de armas entre os concorrentes.
Destacou-se, ademais, que a entrega de brindes confere vantagem indevida, configurando
propaganda irregular por meio expressamente proibido, em clara violação ao art. 39, § 6º, da Lei
nº 9.504/97.
Nessa linha, restou demonstrada de forma satisfatória a prática de propaganda extemporânea,
verificando-se que houve doação e patrocínio a times esportivos de General Carneiro/PR, com a
utilização do próprio nome do representado nos uniformes, conduta expressamente vedada pela

Num. 44385396 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203003300000043330357
Número do documento: 25021407203003300000043330357
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/02/2025 13:13:55
legislação eleitoral.
A alegação de omissão no Acórdão quanto ao pedido subsidiário de redução da multa ao mínimo
legal não merece acolhimento. Conforme exposto, a penalidade deve ser aplicada de acordo com
o impacto da conduta no processo eleitoral, nos termos do art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97, que
prevê multa entre R$ 5.000,00 e R$ 25.000,00, ou o equivalente ao custo da propaganda, se este
for superior. Diante do patrocínio a três equipes e da realização de pelo menos três partidas, a
fixação da multa em R$ 15.000,00 mostra-se proporcional e em consonância com a legislação
eleitoral.
Confira-se a parte do voto que abordou o ponto:
“(...)
Assim, certifico a configuração de propaganda eleitoral antecipada, com violação
aos arts. 36, “caput” e § 3º, e 36-A, “caput”, ambos da Lei 9.504/97, razão pela qual
passo à análise do arbitramento da respectiva multa. Considerando que foram três
equipes patrocinadas e a realização de ao menos três partidas, é proporcional a
aplicação da multa eleitoral no importe de R$ 15.000,00, acrescida dos consectários
legais.
(...)”

Deste modo, diferente do que querem fazer crer os embargantes, o Acórdão enfrentou todas as
teses que levaram ao desprovimento do recurso, as quais foram devidamente fundamentadas, na
medida em que se constata elucidação sobre os motivos que levaram ao convencimento de se
manter a sentença do Juízo a quo. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA
UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
(ACAO DE IMPUGNACAO DE MANDATO ELETIVO nº 060072702, Acórdão, Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 27/04/2023).

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL

Num. 44385396 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203003300000043330357
Número do documento: 25021407203003300000043330357
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/02/2025 13:13:55
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Em conclusão, inexistindo vício de omissão, fica evidente a pretensão dos embargantes de
rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
COLIGAÇÃO “RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA: GENERAL CARNEIRO MELHOR PARA
TODOS” e por EDVAR ROBSON PADILHA, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

Num. 44385396 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203003300000043330357
Número do documento: 25021407203003300000043330357
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/02/2025 13:13:55

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600778-54.2024.6.16.0153 - General Carneiro - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: ELEICAO 2024 EDVAR
ROBSON PADILHA PREFEITO - Advogados do EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A,
MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550 - EMBARGANTE: RENOVAÇÃO COM EXPERIÊNCIA:
GENERAL
CARNEIRO
MELHOR
PARA
TODOS
[PDT/FEDERAÇÃO
PSOL
REDE(PSOL/REDE)/MDB/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] -
GENERAL CARNEIRO - PR - Advogados do EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A,
MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A -
EMBARGANTE: EDVAR ROBSON PADILHA - Advogado do EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO
PECCININ
-
PR58101-A -
EMBARGADA:
O
TRABALHO
CONTINUA
[REPUBLICANOS/PP/PSD/PSB/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)]
-
GENERAL CARNEIRO - PR - Advogado da EMBARGADA: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO
TABORDA - PR57820-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.02.2025